Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702846-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVANILDO OSTERNO DO NASCIMENTO AGRAVADO: WANDERLEY DE SOUZA LIMA, DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT, BSB CONDOMINIAL LTDA, SUPORTE CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga em Embargos de Terceiro, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para a imediata suspensão do mandado de penhora expedido no bojo dos autos 0708066-42.2017.8.07.0007, bem como da suspensão da restrição que recai sobre o veículo (Renajud), com a consequente manutenção da posse em favor do embargante/agravante. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos de probabilidade do direito, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida. Nos embargos de terceiro, a ausência de prova inequívoca acerca da propriedade e da boa-fé do adquirente, juntamente com elementos que suscitam dúvidas quanto à validade do negócio jurídico, afastam a probabilidade do direito exigida para a concessão de tutela de urgência, com o objetivo de levantar restrição judicial à transferência. Outrossim, a manutenção da restrição judicial exclusivamente sobre a transferência do veículo (ID 77181273 - Pág. 35), sem impedir sua circulação e utilização pelo terceiro embargante, não caracteriza, por si só, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a antecipação da tutela, especialmente quando a medida objetiva assegurar a efetividade do processo executivo e a prova de titularidade do bem necessita de dilação probatória. No mesmo sentido: Acórdão 1998224, 0708932-90.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025. Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006